Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751445-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICAL - CONSTRUTORA E INCORPORADORA CALIFORNIA LTDA AGRAVADO: JOSE CLEMILTON ALVES DA SILVA DESPACHO Em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, esclareça a empresa agravante executada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, acerca da pertinência e tempestividade do presente recurso, considerando-se que a decisão contra a qual, de fato, se insurge (ID 150103943) foi proferida em 13/03/2023. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator